Tribunal: TJBA
Processo: 8070079-73.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8070079-73.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NILSON SANTANA DA SILVA

Advogado(s)
:
NATHANAEL PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FABIO FRASATO CAIRES

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. EXCLUSÃO DEVIDA. DANOS MORAIS. ANOTAÇÕES PREEXISTENTES. SÚMULA 385/STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos por Banco BMG S.A. e Nilson Santana da Silva contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinando a exclusão dos dados do autor no Sistema SCR em relação à dívida indicada nos autos, mas rejeitando o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a inscrição do nome do consumidor no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) sem prévia notificação é irregular e autoriza a exclusão dos dados; e (ii) verificar se a situação configura danos morais indenizáveis, considerando a existência de anotações preexistentes vinculadas ao autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O SISBACEN/SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito, pois suas informações influenciam diretamente na concessão de novos financiamentos, aplicando-se o artigo 43, § 2º, do CDC e o artigo 13 da Resolução CMN nº 5.037/2022, que exigem comunicação prévia e por escrito ao consumidor.

4. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a prévia notificação do consumidor antes da inscrição no SCR, configurando irregularidade que impõe a exclusão dos dados.

5. O dano moral não restou configurado, pois o relatório demonstra a existência de anotações preexistentes vinculadas ao recorrente, atraindo a aplicação da Súmula nº 385 do STJ.

6. A Súmula 385/STJ estabelece que "da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento".

7. A existência de inscrições preexistentes legítimas em nome da requerente impede a configuração de dano moral indenizável, aplicando-se a Súmula nº 385 do STJ, que veda indenização por anotação irregular quando preexistente legítima inscrição

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

A inscrição no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) sem prévia notificação do consumidor configura irregularidade que autoriza a exclusão dos dados, aplicando-se o artigo 43, § 2º, do CDC e o artigo 13 da Resolução CMN nº 5.037/2022.

Não é devida indenização por danos morais decorrente de inscrição irregular no SCR/SISBACEN quando preexistentes inscrições em cadastros restritivos de crédito, aplicando-se a Súmula 385 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 43, § 2º; Resolução CMN nº 5.037/2022, art. 13; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 385; TJ-BA, APL 8119502-41.2021.8.05.0001, Rel. Desa. Maria de Lourdes Pinho Medauar, 1ª Câmara Cível, pub. 24.05.2023; TJ-SC, APL 50567586420218240023, Rel. Des. Helio David Vieira Figueira dos Santos, 4ª Câmara de Direito Civil, j. 19.10.2023.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8070079-73.2025.8.05.0001, em que figuram como apelantes/apelados NILSON SANTANA DA SILVA e BANCO BMG S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO aos recursos, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA